Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta pelo ora embargante.
2. Aponta omissão e obscuridade no acórdão.
II. Questão em discussão
3. Verificação da existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
4. Não se constatam os vícios apontados no acórdão porquanto o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes.
5. Os embargos revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância da parte quanto ao conteúdo do acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade.”